Tribunal: TJSP
Processo: 1007406-75.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007406-75.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
TEREZINHA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007406-75.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
2
Comarca: São Vicente – 5a Vara Cível
Embargante: Terezinha do Nascimento.
Embargada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão, contradição e obscuridade Prequestionamento
Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25746
Embargos de declaração opostos pela Autora contra o acórdão de
fls.347/350, em que negado provimento ao recurso de apelação que apresentou, e
majorados os honorários advocatícios do patrono da Requerida para 20% do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao
mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
Alega que o acórdão contém omissão, contradição e obscuridade:
não acolheu a alegação de que ausente informação prévia acerca de limitação percentual de
pagamento em caso de sinistro. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a
interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007406-75.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
3
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão, contradição e obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a
contradição, ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos
dos autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende
reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é
este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01,
Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei
tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com
esse propósito, porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator